Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-18.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Serviços gerais – Acidente típico – Lesão do 1o dedo da mão esquerda – Dúvida quanto ao grau de comprometimento da capacidade laborativa – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.